Tribunal: TJSP
Processo: 2000912-60.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo duplamente majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP). Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida.

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo duplamente majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP). Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Impossibilidade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Ausência dos requisitos previstos no artigo 318-A, I, do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.